Tribunal: STJ
Processo: 1084172-14.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567487 - SP
(2024/0045099-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO
: INFORMAX
INFORMACOES,ASSESS.
E
TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: INFORMAX INFORMAÇÕES, ASSESSORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADO
: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - SP188051
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA EM CONTRATO VERBAL DE
CONSULTORIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo e majorou
honorários, em razão da ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
deficiência na demonstração de ofensa aos arts. 476 e 477 do CC e aos arts. 7o, 10
e 373 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não conhecimento da exceção
de contrato não cumprido por inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao modo e
ao valor da contraprestação definidos no saneador; (ii) saber se há omissão quanto
à impossibilidade de exigência de “prova diabólica” sobre a prestação dos serviços
e a remuneração; (iii) saber se há omissão sobre a nulidade do julgamento
colegiado do agravo em recurso especial por ausência de previsão regimental e
violação à sustentação oral; e (iv) saber se cabe a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto ao modo e ao valor da contraprestação, pois a
decisão apreciou a distribuição dos ônus probatórios, a prova da prestação dos
serviços e da remuneração ajustada, bem como a ausência de impugnação
específica e de comprovação de pagamento pela ré.
Documento eletrônico VDA55101663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d63ac-e8e1-4f39-9621-f9e162f0eba8

5. Afasta-se a alegada omissão sobre “prova diabólica”, uma vez que não houve
decisão surpresa nem inversão do ônus da prova, a autora cumpriu seu encargo e a
revisão fático-probatória é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inexiste omissão a respeito da suposta nulidade do julgamento colegiado,
porquanto a tese não foi suscitada no recurso que originou o acórdão embargado e
é estranha ao objeto então devolvido.
7. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ante a ausência, por ora, de
art. 1.026,
intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
Tese de julgamento:
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.”
CPC, arts. 489, § 1o, II, IV; 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 7; 10; 373, I, II, §§ 1o, 2o; 85, § 11; 1.026, § 2o; CC, arts. 476, 477; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/7/2024;
REsp n. 2.155.135/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.231.651/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
14/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d63ac-e8e1-4f39-9621-f9e162f0eba8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567487 - SP (2024/0045099-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA -
SP117536
EMBARGADO
: INFORMAX INFORMACOES,ASSESS. E TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: INFORMAX
INFORMAÇÕES,
ASSESSORIA
E
TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADO
: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - SP188051
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
E
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA EM CONTRATO VERBAL DE
CONSULTORIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo e majorou
honorários, em razão da ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
deficiência na demonstração de ofensa aos arts. 476 e 477 do CC e aos arts. 7o, 10 e
373 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não conhecimento da exceção de
contrato não cumprido por inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao modo e ao
valor da contraprestação definidos no saneador; (ii) saber se há omissão quanto à
impossibilidade de exigência de “prova diabólica” sobre a prestação dos serviços e a
remuneração; (iii) saber se há omissão sobre a nulidade do julgamento colegiado do
agravo em recurso especial por ausência de previsão regimental e violação à
sustentação oral; e (iv) saber se cabe a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto ao modo e ao valor da contraprestação, pois a
decisão apreciou a distribuição dos ônus probatórios, a prova da prestação dos
serviços e da remuneração ajustada, bem como a ausência de impugnação específica
e de comprovação de pagamento pela ré.
5. Afasta-se a alegada omissão sobre “prova diabólica”, uma vez que não houve
decisão surpresa nem inversão do ônus da prova, a autora cumpriu seu encargo e a
revisão fático-probatória é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inexiste omissão a respeito da suposta nulidade do julgamento colegiado,
porquanto a tese não foi suscitada no recurso que originou o acórdão embargado e é
estranha ao objeto então devolvido.
7. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ante a ausência, por ora, de intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
Tese de julgamento:
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.”
CPC, arts. 489, § 1o, II, IV; 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 7; 10; 373, I, II, §§ 1o, 2o; 85, § 11; 1.026, § 2o; CC, arts. 476, 477; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
1/7/2024;
REsp n. 2.155.135/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.231.651/MG,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
14/4/2025;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.071-1.081, que, em agravo em recurso
especial interposto contra acórdão em ação de cobrança cumulada com declaração de
relação jurídica, aplicou os óbices de ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, deficiência na demonstração de ofensa aos arts. 476 e 477 do CC e aos arts. 7o,
10 e 373 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ, concluindo pelo
desprovimento do agravo e majoração de honorários.
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

O acórdão foi assim ementado (fls. 1.071-1.073):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA
EM CONTRATO VERBAL DE CONSULTORIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência na demonstração
de ofensa aos arts. 476 e 477 do CC e aos arts. 7, 10 e 373 do CPC, e incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de existência de relação jurídica
cumulada com cobrança por contrato verbal de consultoria e treinamento em gestão
empresarial no ramo imobiliário, relativa ao período de agosto de 2016 a junho de
2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou
ao pagamento do valor cobrado, com correção, juros e honorários.
4. A Corte a quo manteve a sentença por seus fundamentos e majorou os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, §
1o, II e IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC por omissão sobre pontos
essenciais; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 7o e 10 do CPC pela alteração da
distribuição do ônus da prova no julgamento; (iii) saber se a modificação do ônus
probatório na sentença contrariou o
I, II, §§ 1o e 2o, do CPC; e (iv) saber se
art. 373,
houve negativa de vigência aos arts. 476 e 477 do CC pela rejeição da exceção de
contrato não cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou os
fundamentos suficientes ao deslinde, não sendo exigida resposta ponto a ponto como
questionário.
7. Não houve decisão surpresa nem inversão do ônus da prova; a autora cumpriu
o encargo probatório e a revisão das conclusões encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A exceção de contrato não cumprido não foi deduzida na contestação,
caracterizando inovação recursal em apelação, corretamente afastada pela Corte
estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os fundamentos necessários ao julgamento, à luz dos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

II e IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar a pretensão de revisão do conjunto fático-probatório quanto ao cumprimento do
ônus da prova e ao suposto caráter surpresa da decisão. 3. A tese de exceção de
contrato não cumprido não pode ser conhecida em apelação quando não arguida na
contestação, por configurar inovação recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, II e IV, 1.022, II, parágrafo
único, II, 7o, 10, 373, I, II, §§ 1o e 2o, 85, § 11; CC, arts. 476, 477; CF,
III, a .
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
1/7/2024;
REsp n. 2.155.135/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.231.651/MG,
Turma, julgado em 14/4/2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) ausência de enfrentamento específico do modo e do valor da
contraprestação, fixados como pontos controvertidos no saneador; b) impossibilidade
de exigência de prova de fato negativo, denominada “prova diabólica”, quanto à
prestação dos serviços e à remuneração; e c) nulidade do julgamento colegiado do
agravo em recurso especial por suposta ausência de autorização regimental e
violação ao direito de sustentação oral.
Requer o acolhimento dos embargos, excepcionalmente com efeitos
infringentes, após facultada a manifestação da parte embargada (fls. 1.086-1.091).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.096-1.100, em
que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado. Cabem embargos de declaração contra
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Considera-se omissa a decisão
que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil (art. 1.022, caput, incisos I-III, e parágrafo único, incisos I-II, do Código de
Processo Civil).
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissões quanto ao modo e ao valor da
contraprestação, à vedação de “prova diabólica” e à forma regimental de julgamento
do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao modo
e ao valor da contraprestação não teria sido enfrentada. Eis o que consta do acórdão
impugnado (fls. 1.077-1.078):

Quanto à alegação de violação aos arts. 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo
Civil, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, verifica-se que o acórdão recorrido
analisou os fundamentos que se mostraram suficientes para o deslinde da causa,
notadamente as provas dos autos e os respectivos ônus probatórios de cada parte. [...]
Entretanto, apesar da requerente efetuar a cobrança de valor certo, baseado em notas
fiscais emitidas, a requerida não apresentou impugnação específica, pois apenas
sustenta que nada é devido. Porém, houve prestação de serviço, conforme as provas já
apontadas demonstraram, e não comprovou a requerida a realização de qualquer
pagamento referente ao período aqui cobrado (desde agosto de 2.016) ou mesmo
sustentou que a contraprestação seria outra.

Como visto, o acórdão embargado registra a distribuição dos ônus
probatórios definida no saneador, aborda a prova da execução dos serviços e a
remuneração ajustada, e destaca a ausência de impugnação específica e de
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

comprovação de pagamento pela ré, razão pela qual a matéria foi devidamente
apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à impossibilidade de “prova
diabólica”, não há como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, a
decisão expressamente assentou que não houve decisão surpresa nem inversão do
ônus da prova, que a autora cumpriu o encargo probatório, e que a revisão das
conclusões encontra óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de reafirmar, com base nas
provas, a prestação dos serviços e a ausência de pagamento.
Observe-se (fls. 1.076-1.078):

Quanto à alegação de violação aos arts. 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo
Civil, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, verifica-se que o acórdão recorrido
analisou os fundamentos que se mostraram suficientes para o deslinde da causa,
notadamente as provas dos autos e os respectivos ônus probatórios de cada parte. [...]
Secundada pelas razões do acórdão recorrido, a sentença foi confirmada com esteio
nos fatos e provas dos autos, o que impede, no particular, de se afastar essas
conclusões, sob pena de afronta à Súmula 7 desta Corte. [...] entretanto, apesar da
requerente efetuar a cobrança de valor certo [...], a requerida não apresentou
impugnação específica [...], e não comprovou a requerida a realização de qualquer
pagamento [...] ou mesmo sustentou que a contraprestação seria outra.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à “prova diabólica” foi
devidamente analisada pelo acórdão ao tratar da distribuição e do cumprimento do
ônus da prova, não se configurando vício integrativo.
No que se refere à alegada omissão quanto à nulidade do julgamento
colegiado do agravo em recurso especial, por suposta ausência de previsão no RISTJ
e violação à sustentação oral, no acórdão embargado, a questão não foi debatida
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

porque não foi suscitada na petição do recurso que originou o julgamento, que
limitou-se à apontada violação aos arts. 489, 1.022, 7o, 10, 373 do CPC e aos arts.
476 e 477 do CC (fls. 1.073-1.075).
Concluiu-se, nesse julgamento, que não havia negativa de prestação
jurisdicional, não houve decisão surpresa nem inversão do ônus da prova, e que a
exceção de contrato não cumprido configurou inovação recursal. Inexiste, portanto, o
alegado vício, pois o argumento da parte embargante é dissociado do objeto do
agravo em recurso especial e não foi previamente deduzido.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

É o voto.
Documento eletrônico VDA53736514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: d929b0c6-0986-429d-95d4-0d1273636335

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.567.487 / SP
Número Registro: 2024/0045099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10841721420218260100 1084172142021826010050000 20230000446944 20230000564196
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: INFORMAX INFORMACOES,ASSESS. E TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: INFORMAX INFORMAÇÕES, ASSESSORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADO
: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - SP188051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HANAIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO : INFORMAX INFORMACOES,ASSESS. E TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA
Documento eletrônico VDA55076912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: cb7405bc-31e3-4d81-a3ab-c98e73a7db94

OUTRO NOME : INFORMAX INFORMAÇÕES, ASSESSORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADO
: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - SP188051
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: cb7405bc-31e3-4d81-a3ab-c98e73a7db94